Tribunal: TJDFT
Processo: 0008427-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008427-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20481861, o exequente informa que o STF deu provimento ao RE 729.107 e pugna: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 20029234; b) a homologação do pedido de desistência da renúncia apresentada pela substituída BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES, quanto à correção monetária pelo IPCA-E, formulado em petição constante de ID 20029364; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente requisitório em favor da anuente BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES (ID 20029220), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 20029195; e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA, BELICE DE SOUSA LIMA DOS SANTOS, BENICIO RIBEIRO BARBOSA, BERNADETE GONÇALVES SILVA, BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA e CANAAN FEITOSA ANTUNES, haja vista o saneamento do feito em decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 20029181, com o destaque dos honorários contratuais deferido e f) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 20029207 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 20028221 (BRAULITA DIAS GALLO) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O exequente informa ainda a adesão do servidor BENEVENUTO JOSE DA SILVA FILHO ao acordo firmado com o DF nos autos dos EME n. 0003113- 15.2008.8.07.0000. O Distrito Federal alegou que não há falar em expedição de requisitório complementar porque "(...) já foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados para adimplemento do PCT de BRAULITA DIAS GALLO e não tendo havido impugnação antes da expedição da Requisição, operada a preclusão” (ID: 22485495). Compulsando os autos, vê-se que a servidora BRAULITA DIAS GALLO levantou os valores por meio do alvará constante do ID: 20029207. Ademais, satisfeita integralmente a obrigação, decretou-se a extinção da execução quanto à referida servidora no ID: 20029214. Nos ID: 20028241 e 20029195, autorizou-se o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Os honorários da execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito (ID: 20028241). É o relato do necessário. Decido. Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, levanto a suspensão do processo, determinada no ID: 20029234 (Pedido “a”). Quanto ao pedido de expedição de requisitório complementar, conforme relatado, a execução já foi julgada extinta em relação à anuente BRAULITA DIAS GALLO e formada a coisa julgada (ID: 20029214); logo indefiro o requerido. Quanto ao pedido de desistência da renúncia à correção do crédito pelo IPCA-E, manifestada no ID: 20029244, em relação à servidora BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES, observa-se que não houve homologação por este juízo, razão pela qual defiro a desistência da renúncia. Finalmente, comprovada a condição de beneficiária do v. acórdão exequendo (ID: 20029208), assim como inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação à servidora BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES (ID: 20029233 - Pág. 3), determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos dessa servidora, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 20029187, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (ID: 20481861). Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição ID: 20481861 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 13 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador